Tribunal: TCU
Processo: 004.859/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2480/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.859/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Amorim de Oliveira (CPF XXX.087.287-XX); Daniel Barbosa de Mendonça (CPF XXX.691.797-XX); Edgar Lino da Paz (CPF XXX.737.707-XX); Guilherme Alves Veloso Felício (CPF XXX.058.727-XX); Guilherme do Nascimento Guimarães (CPF XXX.778.637-XX); Jhonatan de Oliveira da Silva (CPF XXX.065.647-XX); Leonardo Moritz (CPF XXX.903.419-XX); Leonardo Oliveira Agne (CPF XXX.633.130-XX); Lohan Freitas da Silva (CPF XXX.936.777-XX) e Victor Salgado Baltar (CPF XXX.965.117-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.